Tribunal: TJPA
Processo: 0801041-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801041-07.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CORREA DA SILVA

AGRAVADO: IDALIA DE NAZARE DE SOUZA QUERINO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do § 1º do art. 1.694, do Código Civil, o critério de fixação do quantum dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado.

2.

No caso concreto, embora a tese do agravante seja de que sua renda mensal seria incompatível com o encargo fixado pelo juízo singular, não foram trazidos elementos de prova suficiente a fim de caracterizar a alegada impossibilidade, ao menos por ora. Além disso, a redução da verba alimentar acarretaria grave prejuízo ao sustento dos menores e de difícil reversão, caso o ora agravante seja sucumbente ao final da ação.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. A. C. D. S. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Família de Ananindeua nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável e alimentos (proc. nº 0805753-56.2019.8.14.0006), ajuizada por I. D. N. D. S. Q. em face do ora recorrente.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, nos seguintes termos:

“(...) 2. Encontrando-se pré-constituída a prova de parentesco e diante dos fatos narrados na inicial, o REQUERIDO deverá pagar alimentos provisórios em favor do filho no valor correspondente a 30% do salário mínimo vigente no país, com vencimento até o dia 10 de cada mês, devidos a partir da citação válida. (...)”

No recurso, aduz
não possuir possibilidade financeira de arcar com uma pensão alimentícia no patamar arbitrado pelo juízo singular, tendo desrespeitado a preservação do mínimo existencial, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana e, ainda, o binômio necessidade/possibilidade. Alega que não possui condições alguma de suportar o pagamento de alimentos provisórios fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pois não tem vínculo empregatício e não pode mais trabalhar em razão de ter sofrido acidente de trabalho que o deixou cego de um olho, percebendo o valor mensal de aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais).

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reduzir a verba alimentar arbitrada provisoriamente para 19% (dezenove por cento) do salário mínimo.

Em decisão ID 2730029 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 3415326.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo para um filho menor que, atualmente, possui doze anos de idade.

Sabe-se que o critério de fixação do quantum dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, nos termos do § 1º do art. 1.694, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso em comento, a tese do agravante de que sua renda mensal seria incompatível com o encargo fixado pelo juízo singular não comporta acolhimento, vez que não foram trazidos elementos de prova suficientes de, ao menos por ora, caracterizar a alegada impossibilidade.

Isto porque da análise dos autos, embora o agravante sustente que atualmente não está exercendo atividade laboral em virtude de ter ficado cego de um olho, tal alegação, até o presente momento, veio desacompanhada de indícios que reflitam a certeza dessa afirmação, pois apesar de ter apresentado extrato de benefício previdenciário (ID 2710365 - pág. 34), consta nos autos que o ora agravante realizou, ainda no ano de 2012, compra de um box na feira do 40 Horas, ou seja, há indicativos de que sua renda possa ser complementada.

Assim, entendo que ponderando o perigo de dano do agravante e o perigo de dano que pode sofrer o menor, entendo que deve prevalecer o risco do infante de se ver privado das mais básicas necessidades para sua manutenção. Dito isso, entendo que alterar a decisão do juízo
“a quo
” nesse momento, poderia caracterizar um perigo de dano reverso a agravar o direito da criança.

Nesse mesmo sentido entendeu o Ministério Público, consoante se observa do seguinte trecho de sua manifestação (ID

5687992):

“Dito isto, o pleito do agravante no presente de recurso, de minorar o valor dos alimentos, não merece êxito. É cediço que em matérias que envolvam crianças e adolescentes, deve ser respeitado primordialmente o melhor interesse do menor. Não há dúvidas de que a minoração do quantum indenizatório para fins alimentícios traria danos de difícil reparação ao menor.

(...)

À vista disso, no presente momento processual, entendo que reduzir o valor fixado pelo juízo de piso poderia acarretar danos irreversíveis ao filho do casal, o que deve ser evitado, em observância ao melhor interesse da criança. Portanto, o interesse do menor sempre prevalecerá quando confrontados com os anseios pessoais dos genitores, dado que a necessidade do menor é presumida, devendo ser respeitada.

Ante o exposto, não resta outro entendimento que não seja o da manutenção do percentual de 30% do salário mínimo vigente, de alimentos provisórios, por carência de comprovação de insuficiência financeira por parte do agravante, e por assegurar a menor o seu melhor interesse.”

Por fim, ressalto que a presente decisão representa os alimentos provisórios arbitrados, e como tal, poderá ser modificada se o juiz da causa entender que há novos elementos fáticos e jurídicos que justifiquem, tanto no decorrer da instrução processual, quanto na prolação da sentença, não havendo razões para modificar a decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/11/2021